Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL n.o 46024/ 2024. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte individual para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, às expensas do Poder Público. Em suas razões, em preliminar, pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça e a antecipação da tutela recursal, no mérito, a autora/recorrente requer a confirmação da tutela, sob a alegação de que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do fornecimento de transporte individualizado, bem como os riscos de agravamento do seu estado de saúde caso não consiga o transporte adequado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar deferida, na qual também foi concedida a Gratuidade de Justiça (ID 70614996).
II. Questão em discussão
3. Obrigatoriedade (ou não) da Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
5. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
6. No caso concreto, conforme o relatório médico acostado aos autos (ID 70452530), a paciente, com 72 anos de idade, é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0), apresenta comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e histórico de Doença Parkinson, possui risco de queda e de sangramento após as sessões. Além disso, consta do relatório que a paciente tem encontrado dificuldades sociais para realizar as sessões de hemodiálise e aguarda pelo transporte “porta a porta” desde outubro de 2023.
7. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da autora/recorrente não permite o seu deslocamento em transporte público convencional, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte público complementar para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, na forma prevista pelo Decreto Distrital n.o 46.024 de 12/07/2024, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

IV- Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora/recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.